Tribunal: TJSP
Processo: 1002188-53.2020.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AÇÃO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DECORRENTES DE COMPRAS NÃO RECONHECIDAS, EFETUADAS POR CARTÃO DE CRÉDITO, CUMULADA COM PLEITO DE CONDENAÇÃO EM DANO MORAL.

CONSTATAÇÃO DE QUE O AUTOR EFETUOU A RECLAMAÇÃO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA TÃO LOGO OBTEVE CONHECIMENTO DAS COMPRAS NO EXTRATO, EMBORA NÃO TENHA REGISTRADO BOLETIM DE OCORRÊNCIA.

RELACIONAMENTO ENTRE AS PARTES DESDE ALGUNS

Ementa:
AÇÃO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DECORRENTES DE COMPRAS NÃO RECONHECIDAS, EFETUADAS POR CARTÃO DE CRÉDITO, CUMULADA COM PLEITO DE CONDENAÇÃO EM DANO MORAL.

CONSTATAÇÃO DE QUE O AUTOR EFETUOU A RECLAMAÇÃO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA TÃO LOGO OBTEVE CONHECIMENTO DAS COMPRAS NO EXTRATO, EMBORA NÃO TENHA REGISTRADO BOLETIM DE OCORRÊNCIA.

RELACIONAMENTO ENTRE AS PARTES DESDE ALGUNS ANOS EM QUE JÁ TERIA HAVIDO AJUIZAMENTO DE OUTRA DEMANDA POR NÃO RECONHECIMENTO DE TRANSAÇÕES E QUE ACABOU FINDANDO COM ACORDO ENTRE AS PARTES (PROCESSO No 100781781.2015.8.26.0161).

COMPRAS QUE NÃO ESTÃO ACIMA DO LIMITE DE CRÉDITO DO AUTOR, MUITO EMBORA TENHA SE ASSINALADO QUE EM REGRA SERIAM EFETUADAS DE MODO PARCELADO.

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROTESTOU PELA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E ORAL (FLS. 139).

CONTEXTO DOS FATOS QUE ACONSELHA A REALIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A RESPEITÁVEL SENTENÇA PARA QUE SE PROCEDA A REGULAR PRODUÇÃO DE PROVA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000996277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002188-53.2020.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante BANCO ITAÚ
S/A, é apelado ANTONIO ALVES PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso para anular a
sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
MELLO (Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
ALBERTO GOSSON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002188-53.2020.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 2/5
Comarca:
Foro de Diadema – 2a Vara Cível
Processo n°:
1002188-53.2020.8.26.0161
Apelante:
BANCO ITAÚ S/A
Apelado:
ANTONIO ALVES PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA)
Juiz Prolator: Andre Pasquale Rocco Scavone
VOTO N.o 17.938
AÇÃO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES
DECORRENTES DE COMPRAS NÃO RECONHECIDAS,
EFETUADAS POR CARTÃO DE CRÉDITO, CUMULADA
COM PLEITO DE CONDENAÇÃO EM DANO MORAL.
CONSTATAÇÃO
DE
QUE
O
AUTOR
EFETUOU
A
RECLAMAÇÃO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA TÃO
LOGO OBTEVE CONHECIMENTO DAS COMPRAS NO
EXTRATO, EMBORA NÃO TENHA REGISTRADO BOLETIM
DE OCORRÊNCIA.
RELACIONAMENTO ENTRE AS PARTES DESDE ALGUNS
ANOS EM QUE JÁ TERIA HAVIDO AJUIZAMENTO DE
OUTRA DEMANDA POR NÃO RECONHECIMENTO DE
TRANSAÇÕES E QUE ACABOU FINDANDO COM ACORDO
ENTRE
AS
PARTES
(PROCESSO
No
100781781.2015.8.26.0161).
COMPRAS QUE NÃO ESTÃO ACIMA DO LIMITE DE
CRÉDITO DO AUTOR, MUITO EMBORA TENHA SE
ASSINALADO QUE EM REGRA SERIAM EFETUADAS DE
MODO PARCELADO.
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
PROTESTOU
PELA
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E ORAL (FLS. 139).
CONTEXTO
DOS
FATOS
QUE
ACONSELHA
A
REALIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A RESPEITÁVEL
SENTENÇA PARA QUE SE PROCEDA A REGULAR
PRODUÇÃO DE PROVA.
Vistos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002188-53.2020.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 3/5
Cuida-se de recurso de apelação interposto por ITAU
UNIBANCO S/A (fls. 187/197) da respeitável sentença de fls. 182/184, que
nos autos da ação de restituição de valores decorrentes de compras não
reconhecidas, efetuadas por cartão de crédito, cumulada com pedido de
condenação por dano moral, que lhe move ANTONIO ALVES PEREIRA
julgou a demanda parcialmente procedente para condenar a instituição
financeira a restituir ao autor a quantia de R$ 999,97 e a lhe pagar R$
3.000,00 pelos danos morais, “... atualizados desde a publicação da sentença pela
tabela do Tribunal de Justiça, com a incidência de juros de 1% a.m. (art. 406, CC2002, c.c.
art. 161, §1o, CTN) contados da citação, no prazo de quinze dias contados do trânsito em
julgado, pena de multa nos termos do art. 475-J, CPC, e execução forçada a requerimento
do credor. Decaindo o autor de parte do pedido vinculada ao dano moral, arcará o réu com
o pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo
em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação” (fls. 184).
Em rápida síntese, a apelante sustenta ter inexistido falha
na prestação de serviço visto que as duas compras no montante de R$ 499,99
e R$ 499,98 perante a empresa PG*PAULOROBERTOHOBBY lançadas em
6.6.2019 e debitadas no cartão de crédito aos 15.7.2019 teriam sido feitas
mediante utilização de cartão com CHIP não havendo qualquer indício de
fraude no caso concreto. Acrescenta com base em laudos e pareceres técnicos
que a tecnologia não admite clonagem nessa modalidade, razão pela qual o
indébito alegado não pode ser reconhecido.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 198/205; 223) e
respondido (fls. 212/221).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002188-53.2020.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 4/5
É o relatório do essencial.
É fato que o autor não registrou Boletim de Ocorrência
com relação ao episódio, mas é fato que entrou em contato com a instituição
financeira tão logo tenha tomado conhecimento do lançamento das duas
compras no extrato do cartão de crédito (16/7/2019 - fls. 78/80).
A instituição financeira alega que as duas compras
estavam dentro do perfil do autor, que, inclusive, tinha requerido a elevação
de seu limite de crédito (fls. 49).
Por outro lado, vem a alegação do autor em suas
contrarrazões que as duas compras normalmente seriam realizadas
parceladamente, o que não teria ocorrido (fls. 215).
Constata-se não ser a primeira vez que o autor é
surpreendido em transações que afirma não serem suas, de que é prova a ação
movida contra o mesmo apelante (processo no 100781781.2015.8.26.0161)
na qual as partes formalizaram transação pondo fim ao processo.
No caso sob exame, respeitável sentença fundamentou
que “... A alegação de culpa do correntista (ou, mais grave, eventual fraude dele
próprio) deve ser comprovada pelo réu, e não há presunção em seu favor, ainda que
argumente a infalibilidade e segurança do sistema. Ainda que se reconheça os
investimentos em segurança, é fato notório que os sistemas são vulneráveis e sujeitos à
fraude, seja por "hackers", seja por pessoas envolvidas na própria atividade de manter o
sigilo” (fls. 183).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002188-53.2020.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 5/5
Observa-se que o autor apenas afirmou que não
reconhece os débitos lançados e que efetuou os pagamentos apenas para se
assegurar de não ter o nome negativado por iniciativa da instituição
financeira.
Esta, por sua vez, protestou pela “... realização de prova
técnica a fim de confirmar que as transações contestadas pela parte autora foram realizadas
por meio de seu cartão original mediante o uso de sua senha pessoal. No que concerne à
prova oral, consistente no depoimento pessoal da parte autora, faz-se necessária a fim de
esclarecer pontos que restaram confusos e obscuros apenas com o relato preambular. Vale
ressaltar que muitas vezes alguns fatos acabam sendo omitidos, porém informados quando
do depoimento pessoal, sendo certo que tais esclarecimentos podem contribuir
sobremaneira para o julgamento do feito” (fls. 139).
Ante o exposto e diante do quadro delineado no caso
concreto, voto pelo provimento do recurso para anular a respeitável
sentença para que seja realizada a instrução probatória.
Alberto Gosson
Relator